Tribunal: TJES
Processo: 5000199-57.2023.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-57.2023.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HENRIQUE CHRISTOFARI JUNIOR e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

2. Os elementos dos autos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tendo em vista a apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI, sem observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 1.000/2021) e sem propiciar ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.

3. A não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida, enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual "
[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

4. O
quantum
indenizatória arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e razoável ao caso dos autos.

5. Sobre a indenização por danos morais
deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância a
o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

6. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de
José Henrique Christófari Júnior conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, dar provimento ao apelo interposto por José Henrique Christófari Júnior, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000199-57.2023.8.08.0025

Apelante/Apelado:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado/Apelante:
José Henrique Christófari Júnior

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de Id. 15670590, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por José Henrique Christófari Júnior em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, condenou as partes em custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios devidos ao patrono de cada parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 15670591), a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, sustenta, em síntese, que: (a) não houve ilegalidade no corte de fornecimento de energia elétrica, notadamente pois o juízo reconheceu a validade do débito imputado ao apelado; (b) o procedimento realizado para a lavratura do TOI se deu em conformidade com a Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL; (c) não há conduta ilícita a ensejar danos morais, motivo pelo qual a indenização fixada deve ser excluída; (d) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido; (e) devem ser aplicadas as previsões da Lei 14.905/24 quanto à atualização monetária da indenização (artigos 389 e 406 do Código Civil).

Por sua vez, o apelante José Henrique Christófari Júnior, em suas razões recursais (Id. 15670594) alega que: (a) o procedimento de apuração da irregularidade do medidor foi irregular e viciado, em desrespeito a Resolução 1.000/2021 da ANEEL; (b) a data prevista para análise do medidor foi unilateralmente alterada pela apelada; (c) não foram observados o contraditório e a ampla defesa; (d) foi ilegal o corte do fornecimento de energia; (e) após a troca do medidor, não foi observado o “degrau de consumo”.

Contrarrazões no Id. 15670603 e Id. 15670605, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pela correlação dos fundamentos e pretensões, procederei à análise conjunta dos recursos.

As partes apelantes se insurgem contra a sentença que entendeu pela exigibilidade do débito cobrado por meio do TOI n° 9164860, no valor de R$ 9.401,12 (nove mil, quatrocentos e um reais e doze centavos), bem como condenou a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do corte indevido da energia elétrica.

Cumpre
destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, vislumbro que o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9164860 (Id. 15670294) foi realizado de forma unilateral, bem como inexiste perícia técnica realizada por órgão competente, motivo pelo qual não é suficiente para caracterizar irregularidade e tornar legítima a cobrança do débito. Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. A assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3.

Embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito,
sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 0000096-50.2020.8.08.0055, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). Grifo nosso.

Embora a sentença carreada tenha subsidiado a improcedência do pleito autoral pelo fato de que o TOI foi assinado pelo consumidor apelante e de que a inspeção teria sido realizada em sua presença, certo é que no referido documento não há a informação sobre realização da análise técnica do medidor tido por fraudado, bem como não restou comprovada a observância do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária deixou de demonstrar, ainda, que realizou a perícia técnica do aparelho, por órgão competente, a fim de comprovar a alegada irregularidade imputada ao consumidor.

Essa corte fracionária, sob minha relatoria, já reafirmou o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor[...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Em consonância, é a jurisprudência do TJES no sentido de que
“[...] A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,

ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Jan/2022).

Nesse contexto, os elementos dos autos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de irregularidade no medidor de energia, tendo em vista a apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI, sem observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 1.000/2021) e sem propiciar ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa, devendo ser declarada a inexistência dos débitos e multas decorrentes do Termo de Ocorrência de Inspeção n° 9164860.

Em relação ao dano moral, em casos assemelhados tenho perfilhado o entendimento de que a não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida, enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual "
[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem a notificação prévia do consumidor, é válida, e se há comprovação suficiente do dano moral. III. Razões de decidir. Conforme a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, é necessária a notificação do consumidor para que ele tenha a oportunidade de acompanhar a perícia sobre eventuais irregularidades. A ausência de notificação inviabiliza a cobrança. 4. A mera lavratura do TOI, sem observância das garantias processuais do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor e justificar a cobrança. O dano moral decorre da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem notificação prévia e sem regular procedimento administrativo, é inválida. O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida é configurado". Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 7º.Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível n. 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 02.10.2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00014390620178080017, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2024).

No caso dos autos, vislumbro que o consumidor sofreu corte indevido de energia elétrica, motivo pelo qual buscou a concessão de medida liminar para suspensão da cobrança da multa que lhe foi imputada, devendo ser mantida a determinação de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e razoável ao caso dos autos, considerando a imprestabilidade do TOI produzido e o corte de energia elétrica que recaiu sobre o consumidor, conforme a média dos valores que vem sendo arbitrados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TOI. APURAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva configuram danos morais in re ipsa, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral. 2) A angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual. 3) Merece ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o dano moral, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário de redução do quantum, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001169-40.2021.8.08.0021, Relator: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, publicado em 21/04/2024).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não possui força probatória suficiente para justificar a cobrança de valores ou interrupção do fornecimento de serviço essencial, sobretudo quando o procedimento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, em afronta à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 2. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, é condizente com os precedentes jurisprudenciais, sendo razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. 4. Recurso conhecido e provido para declarar a inexigibilidade da cobrança e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50045542520238080021, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível).

Quanto à atualização monetária da indenização arbitrada, merece razão a concessionária apelante, de modo que determino que sobre a indenização por danos morais
deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância a
o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto, (a)
conheço
do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e a ele
dou parcial provimento
, a fim de consignar
que
sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância a
o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil e
; (b)
conheço
do recurso de José Henrique Christófari Júnior e a ele
dou provimento
para declarar a inexistência dos débitos e multas decorrentes do Termo de Ocorrência de Inspeção n° 9164860.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.